Tribunal: TJMT
Processo: 1024488-53.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024488-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Depósito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0063-45 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0059-69 (AGRAVADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), VANDERLEI AGONESES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARMAZÉM

QUE RECEBE E COMERCIALIZA SOJA LITIGIOSA – RESTITUIÇÃO DE GRÃOS SOB PENA DE MULTA – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Afasta-se a tese da parte recorrente, de que teria agido na qualidade de terceiro de boa-fé e de que não teria responsabilidade alguma quanto à restituição da totalidade dos grãos à ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A, pois, a partir do momento de que tinha ciência inequívoca de que a soja que mantinha em posse direta, era objeto de litígio e não poderia ser movimentada, além de ter todo o poder de retenção dos grãos e a facilidade de mantê-los, tinha o dever de cumprir e respeitar tal determinação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006100-57.2022.8.11.0015,
determinou
a intimação da empresa agravante, para que proceda à restituição do remanescente dos grãos de soja (1.849.759 kg) em favor da empresa Aliança Agrícola do Cerrado S/A, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Irresignada, a parte recorrente alega, em breve síntese, que a parte Exequente\Agravada ANGONESE & CIA LTDA é a fiel depositária dos grãos, objeto da lide, de modo que ônus pelo desaparecimento\perecimento da coisa deve ser imputado àquela.

Desse modo, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do
decisum
objurgado, a fim de isentá-la de qualquer ato realizado pelo fiel depositário nomeado pelo juízo.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões nos id’s. 155411693 e 156829656.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo singular, nos autos de origem (id. 81780942) decidiu o seguinte:

(...)

6. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 300, “caput” e § 2º, 301, 811 e seguintes, todos do Código de Processo Civil,
defiro liminarmente a tutela de urgência vincada, para determinar o arresto e remoção da quantia de 2.580.468 kg
(dois milhões quinhentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e oito quilos) de soja em grãos, equivalente a 43.007 (quarenta e três mil e sete) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada uma, a ser cumprido inicialmente na empresa Grupo Vale do Verde – Unidade Sinop, endereço descrito no item “a” de Id 81668999 – Pág. 39 e, em caso negativo, em qualquer unidade/armazém da região, desde que comprovado que se trata de grãos da executada.

(...)

6.4. Ressalto que o transporte do produto e demais despesas inerentes ao fiel cumprimento da medida serão de inteira responsabilidade da exequente
.

6.5. Cumprida a ordem, total ou parcial, deverá ser lavrado termo circunstanciado,
nomeando-se a exequente fiel depositária dos grãos sequestrado
s, que deverão permanecer à disposição deste Juízo até ulterior deliberação.

A decisão foi devidamente cumprida pelos serventuários da justiça que, prontamente realizaram o devido Auto de Arresto e Depósito (id. 81884622), com a seguinte descrição:

Restou demonstrado que a agravada ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. notificou a parte Agravante informando da determinação do Juízo
a quo

de que a soja deveria permanecer à disposição do Juízo até ulterior deliberação
, de forma que não poderia ser removida ou comercializada (152075699). Em resposta, o Armazém recorrente declarou ciência inequívoca da determinação e de seus termos, conforme Contra Notificação por si realizada (id. 152085150).

Em decisão de 07.10.2022, este Relator, compreendendo a verossimilhança do direito da empresa ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A, concedeu o efeito ativo ao agravo de instrumento nº 1006741-90.2022.8.11.0000 para revogar o arresto e determinar a imediata liberação da soja em favor da empresa (id. 152085151), destacando a urgência do cumprimento da medida, tendo em vista o iminente risco de perecimento do bem.

O Juízo
a quo
, em cumprimento à decisão supra, determinou a imediata devolução dos 2.580.468 kgs (equivalentes a 43.007 sacas de 60 kgs) de soja (id. 152085152), todavia, conforme consta dos autos, a parte Agravante se recusou a entregar mais que 730.709 kgs de soja à agravada ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., sob a alegação de que a empresa ANGONESE & CIA LTDA movimentou o restante, mesmo tendo o armazém Agravante, ciência, de toda litigiosidade sobre os grãos.

Assim, andou muito bem o douto julgador singular ao fundamentar:

(...)

9. Ora,
ainda que não nomeada como depositária, em conformidade com o que dispõe o Decreto 1.102/1903, a unidade armazenadora atua como fiel depositária dos produtos que recebe, ficando responsável por sua guarda, conservação e entrega
(art. 1, § 2º, c/c art. 11, 1º), razão pela qual não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que não é depositária fiel dos grãos, porquanto
uma vez ciente de que os grãos estavam à disposição deste juízo deveria se acautelar antes de autorizar a movimentação sem ordem judicial
.

10 Deveras,
a notificação, ainda que extrajudicial, é ato formal de comunicação e seu recebimento corrobora que o notificado tomou conhecimento do certo ato, jurídico ou não, de modo que não pode alegar desconhecimento, nem se eximir de eventual responsabilidade alegando ignorância
.

(...)

Portanto fica afastada a tese da parte recorrente, de que teria agido na qualidade de terceiro de boa-fé e de que não teria responsabilidade alguma quanto à restituição da totalidade dos grãos à ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A, uma vez que, como visto, a partir do momento de que tinha ciência inequívoca de que a soja que mantinha em posse direta, era objeto de litígio e não poderia ser movimentada, além de ter todo o poder de retenção dos grãos e a facilidade de mantê-los, tinha o dever de cumprir e respeitar aquela determinação, cuja força é maior do que a vontade da parte ANGONESE & CIA LTDA de vender a soja.

O artigo 77, IV do CPC determina que são deveres de todos que, de alguma forma, participam do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Por fim, cabe mencionar que no mo momento da prolação da decisão agravada, que ordenou a restituição do restante da soja arrestada à ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A, a parte Agravante já estava devidamente habilitada no processo na figura de terceiro interessado e, conforme consta dos autos, apresentou ao menos, algumas petições informando acerca da movimentação da soja (id’s. 100159633, 100209144, 100245718, 101470892, 101565781 e 101565781 - autos de origem) não havendo que se falar, dessa feita, de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023